Tribunal: TJDFT
Processo: 0746430-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ARTIGO 95 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PELO AGRAVANTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, o rateio dos honorários periciais quando a prova é determinada de ofício pelo magistrado aplica-se, em regra, à fase de conhecimento, na qual ainda se discute o mérito da demanda.
2. Na fase de liquidação de sentença, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ônus do pagamento dos honorários periciais incumbe à parte devedora, responsável pelo cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.
3. O Tema 871 do STJ estabelece que, na fase autônoma de liquidação de sentença, cabe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, uma vez que a perícia visa apenas quantificar o direito já reconhecido ao credor.
3. A interpretação sistemática dos artigos 20, 33 e 95, todos do CPC, reforça a conclusão de que, havendo um devedor já definido após o trânsito em julgado da sentença, é ele quem deve suportar os custos da perícia realizada na fase de liquidação.
4. No caso concreto, a exequente aceitou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requereu sua homologação, enquanto o agravante impugnou os valores, motivo pelo qual não se justifica impor ao credor o pagamento dos honorários periciais decorrentes da impugnação realizada pelo devedor.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.